Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703744-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DIOZETE PIRES DE ARAUJO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão, destacou as diligências já realizadas no curso do processo, inclusive no que se refere à citação e intimou o autor para promover o andamento do feito, devendo promover a conversão em ação de execução, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo fato de o veículo não ter sido localizado (proc. no 0706274-57.2020.8.07.0004, ID no 81933189). 2. O agravante, em suma, argumenta que não tem interesse na conversão da busca e apreensão em ação de execução. Requer a expedição de novo mandado, a ser cumprido no endereço informado na petição de ID no 81851747. 3. Tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento, pois o descumprimento da decisão poderá acarretar a extinção do feito. Destaca que é evidente a ocultação do automóvel por parte da agravada e não haveria óbice para a expedição do mandado de busca e apreensão. 4. Aduz que a comprovação da localização do veículo para a expedição do mandado de busca e apreensão seria revestida de excesso de formalismo e não deveria prevalecer, pois o veículo continua na posse da agravada de maneira indevida. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja deferido o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 23058680 e no 23058681). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 12. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 13. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 14. A demanda originária foi ajuizada em 6/8/2020, conforme se verifica no ID no 69399218, proc. no 0706274-57.2020.8.07.0004. Várias diligências foram realizadas com o intuito de localizar e apreender o automóvel ofertado em garantia do mútuo bancário, todas sem sucesso. 15. Apesar da manifestação espontânea da agravada nos autos origináris, não houve a indicação do endereço em que o veículo poderia ser localizado, evidenciando a sua falta de colaboração para a efetividade da prestação jurisdicional, afrontando o dever de cooperação e a boa-fé processual. 16. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. 17. Todavia, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 18. Reconheço que o agravante, apesar de ter razão legal, opta por uma solução meramente formal, sem nenhuma perspectiva de resolver a questão prática, que seria melhor equacionada com a conversão determinada. Deverá, contudo, no âmbito do seu direito de escolha, encontrar a solução, em vez de transferir a busca por ela ao Poder Judiciário. 19. Por outro lado, a conversão em ação executiva não pode ser objeto de imposição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 1291821, 07036097820198070012, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 21. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a expedição/desentranhamento do mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado pelo agravante nos autos principais (ID 81851747, pág. 2). 22. A diligência deverá ser cumprida pela ilustre Secretaria da 2a Vara Cível do Gama. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. 23. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO